Tribunal: CARF
Processo: 10880.674097/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada na divergência não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
O direito de compensar Saldo Negativo de IRPJ apurado na vigência da redação original do art. 6o, § 1o, inc. II da Lei 9.430/1996, somente podia ser exercido, de forma escritural, a partir do mês de abril do ano subsequente, quando escoado o prazo para recolhimento dos tributos devidos no ajuste.
Contudo, com o advento da obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, inclusive para tributos da mesma espécie, introduzido pela nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada pela MP no 66/2002, em 01/10/2002, tal direito passou a se submeter ao mesmo prazo fixado na lei para pedir a restituição do montante pago a maior.
No caso concreto, não obstante a ausência, nos autos, de identificação da data da entrega da DIPJ pela contribuinte, verifica-se que as declarações de compensação objeto da discussão foram todas entregues antes do mês de abril do ano subsequente, devendo ser afastada a prescrição, mesmo aplicando-se a literalidade da parte inicial do inc. II do § 1o do art. 6o da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.674097/2009-23
ACÓRDÃO
9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BV TRADING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada na divergência
não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM. ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
O direito de compensar Saldo Negativo de IRPJ apurado na vigência da
redação original do art. 6o, § 1o, inc. II da Lei 9.430/1996, somente podia
ser exercido, de forma escritural, a partir do mês de abril do ano
subsequente, quando escoado o prazo para recolhimento dos tributos
devidos no ajuste.
Contudo, com o advento da obrigatoriedade de apresentação de
declaração de compensação, inclusive para tributos da mesma espécie,
introduzido pela nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada pela
MP no 66/2002, em 01/10/2002, tal direito passou a se submeter ao
mesmo prazo fixado na lei para pedir a restituição do montante pago a
maior.
No caso concreto, não obstante a ausência, nos autos, de identificação da
data da entrega da DIPJ pela contribuinte, verifica-se que as declarações de
compensação objeto da discussão foram todas entregues antes do mês de
abril do ano subsequente, devendo ser afastada a prescrição, mesmo
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
2
aplicando-se a literalidade da parte inicial do inc. II do § 1o do art. 6o da Lei
no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “termo inicial para a contagem do
prazo prescricional dos créditos relativos a saldo negativo de IRPJ”, e, no mérito, em dar-lhe
provimento para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornarem à unidade de origem
para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho
decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 1402-006.536, de 19/07/2023, por meio do qual a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar provimento ao recurso
voluntário apresentado na fase processual anterior.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
3
Ano-calendário: 2010
SUSTENTAÇÃO ORAL. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME E JULGAMENTO SOBRE
O PEDIDO.
A sustentação oral é feita nos termos das normas do processo administrativo
fiscal, sendo desnecessário o exame e julgamento sobre tal pedido.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL ART. 168 DO CTN.
SÚMULAS CARF 91 E 145.
Aplica-se o prazo prescricional ao saldo negativo, para sua utilização em
compensação, nos termos do art. 168 do CTN. Tal entendimento pode ser
extraído também das Súmulas 91 e 145 do CARF.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF 91. PRAZO APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO. 5 ANOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. SÚMULA CARF 91.
O prazo para compensação ou de restituição em declarações apresentadas após 9
de junho de 2005 é de 5 anos, contado da ocorrência do fato gerador.
A contribuinte opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão acima
referido continha vícios de omissão e obscuridade, sendo rejeitado por meio do despacho de fls.
292/295.
Em 14/03/2024, ela foi cientificada do despacho que rejeitou seus embargos, e em
01/04/2024 a contribuinte interpôs o recurso especial, alegando divergência jurisprudencial
quanto às seguintes matérias:
1- Termo inicial para a contagem do prazo prescricional dos créditos relativos a
saldo negativo de IRPJ, cf. artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996; e
2- Inocorrência do curso do prazo prescricional após a transmissão do PER-DCOMP
inicial com a indicação do saldo negativo a ser compensado, desde que o
contribuinte permaneça adotando a sistemática do lucro real.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo em face de ambas
as matérias, nos termos do despacho de admissibilidade (fls. 379/386), do qual se colhe a seguinte
análise:
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1- Termo inicial para a contagem do prazo prescricional dos créditos relativos a
saldo negativo de IRPJ, cf. artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra o v. acórdão proferido
pela C. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, em 19.07.2023, objeto da r. decisão que rejeitou os
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
4
Embargos de Declaração opostos pela ora Recorrente, a qual manteve
inalterado referido v. acórdão que negou provimento ao Recurso Voluntário
da Recorrente, confirmando o r. despacho decisório que, a despeito
reconhecer a integralidade do crédito pleiteado, indeferiu as declarações
de compensação apresentadas pela Recorrente, deixando de homologar os
Pedidos de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(“PER-DCOMP”)
n.os
12362.13960.290110.1.3.02-1246,
25815.66431.260210.1.3.02-3024 e 25140.56541.300310.1.3.02-0849, sob
o argumento de que teria transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos previsto no artigo 168, I, do CTN, para o aproveitamento dos créditos
a que o contribuinte faria jus e discutidos nestes autos.
2. Resumo. A Recorrente transmitiu o PER-DCOMP inicial n.o
38549.64999.310108.1.3.02-2679, em 31.01.2008, visando aproveitar
créditos de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004, no
valor de R$1.459.193,94, tendo transmitido, na sequência, diversos outros
PER-DCOMPs vinculados a esse primeiro. Não obstante o r. despacho
decisório ter reconhecido a certeza e liquidez do crédito, os três PER-
DCOMPs supra indicados, transmitidos em 29.01.2010, 26.02.2010 e
30.03.2010, respectivamente, restaram não homologados em razão do
suposto decurso do prazo prescricional quinquenal. Considerando que o
período de apuração do crédito seria 31.12.2004, por se tratar de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, entenderam as d. autoridades
tributárias que referido crédito apenas poderia ser aproveitado até
31.12.2009 e para débitos com vencimento até essa data.
3. Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou, dentre outros
fundamentos, (i.) que o termo inicial para contagem do prazo prescricional
para o aproveitamento da integralidade do crédito, no caso de saldo
negativo, seria o primeiro dia do mês subsequente ao da entrega da DIPJ do
ano-calendário respectivo, de acordo com a regra do artigo 6o, §1o, II da Lei
n.o 9.430, vigente à época do PER-DCOMP inicial transmitido; e,
subsidiariamente, (ii.) inocorrência da prescrição, tendo em vista o PER-
DCOMP inicial, indicando a integralidade do saldo negativo, foi transmitido
antes de 31.12.2009; como a Recorrente permaneceu optante pela
sistemática do lucro real desde então, não houve o exaurimento do prazo
para a compensação dos créditos, tendo em vista que o prazo estabelecido
no artigo 168, I, do CTN, reporta-se ao início do procedimento
compensatório, e não a seu exaurimento.
4. Não obstante os relevantes fundamentos suscitados pela Recorrente e a
despeito da expressa previsão legal contida no artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o
9.430, que assegura ao contribuinte a opção de pleitear a compensação do
tributo pago a maior somente após a entrega da respectiva DIPJ, entendeu
o v. acórdão recorrido que o início do prazo prescricional para
aproveitamento dos créditos seria, em qualquer caso, “a partir da
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
5
ocorrência do fato gerador” (cf. Súmula n.o 91 do E. CARF),
independentemente da regra do artigo 6o, §1o, II, vigente na época dos
fatos. Pouco importaria, na visão do v. acórdão, a existência de lei que
vedava a compensação de saldo negativo de IRPJ antes da transmissão da
DIPJ, o que significa que, na prática, o prazo prescricional seria inferior a 5
anos. Referido v. acórdão concluiu indevidamente que o dia do “início de
contagem do prazo prescricional” e o dia “a partir do qual o crédito poderia
ser compensado” representariam momentos distintos, incorrendo em
evidente “error in judicando”, passível de revisão por esta C. CSRF, no
estrito intuito de adequar o julgamento à jurisprudência deste E. CARF,
consoante será demonstrado na Seção II., abaixo.
5. Por mais que o fundamento jurídico supra seja mais que suficiente para o
conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, a Recorrente
pede vênia para, nas Seções II.B. e Seção III.B., infra, demonstrar que o
prazo prescricional para o aproveitamento de saldo negativo deixa de fluir a
partir da data da transmissão do PER-DCOMP inicial, formulado dentro do
prazo prescricional, desde que o contribuinte mantenha-se optante pela
sistemática do lucro real. Por mais esse motivo, assim, inequívoca a
tempestividade dos PER-DCOMP n.os 12362.13960.290110.1.3.02-1246,
25815.66431.260210.1.3.02-3024
e
25140.56541.300310.1.3.02-0849,
transmitidos em 29.01.2010, 26.02.2010 e 30.03.2010, respectivamente. É
do que se passa a tratar.
[...]
Acórdão-paradigma n.o 01: acórdão n.o 9101-006.552, proferido no
âmbito do Processo n.o 11080.911704/2012-25, j. em 06.04.2023, pela C.
1a Turma da CSRF deste E. CARF, conforme abaixo ementado:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. O prazo para que o
contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de tributo
ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o
devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e
168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do
saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de
compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de
rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° /RIR/99 art. 858 § 1° inciso II)”
(destaques nossos; cf. cópia integral no Anexo 01).
7. No caso do v. acórdão n.o 9101-006.552, eleito como paradigma nos
termos do artigo 87 do Regimento Interno do E. CARF, o contribuinte
pleiteou, em 22.03.2011, a compensação de débitos com saldo negativo do
ano-calendário 2005, mas teve seu pleito inicialmente negado por suposta
decadência. Ocorre, contudo, que, como acertadamente reconhecido no v.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
6
acórdão-paradigma, a data da entrega da DIPJ representa o termo de início
de contagem do prazo para compensação de saldo negativo, na forma
prevista no artigo 6o, §1o, II, da Lei 9.430 (vigente à época dos fatos); logo,
essa também deveria ser a data de início de contagem do prazo
prescricional, tendo sido reputado tempestivo o pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte. Veja-se o cotejo analítico entre os
mencionados precedentes:
[...]
8. Não há dúvidas, assim, da flagrante divergência entre os v acórdãos
recorrido e paradigma, o que evidencia a necessidade de admissão do
presente Recurso Especial deve ser admitido. De fato, enquanto o v.
acórdão recorrido aplica o prazo prescricional contado a partir do fato
gerador para saldos negativos de IRPJ na vigência da redação original do
artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o 9.430, o acórdão-paradigma prestigia a
literalidade de referido dispositivo, garantindo ao contribuinte o prazo
(integral) de 5 (cinco) anos previsto no artigo 168, I, do CTN, para o
aproveitamento de tributos pagos a maior.
Acórdão-paradigma n.o 02: acórdão n.o 9101-006.024, proferido no
âmbito do Processo n.o 19679.005878/2005-18, j. em 10.03.2022, pela 1a
Turma desta C. CSRF, envolvendo a própria Recorrente e sua pretensão de
compensação de saldo negativo de CSLL, nos termos abaixo ementados:
“SALDO
NEGATIVO.
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. O prazo para que o contribuinte
possa pleitear a restituição ou compensação de tributo ou
contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da
data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei
5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de
IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir
inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96
art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II)”.
9. No caso do acórdão-paradigma em referência, a própria Votorantim
Finanças S.A., ora Recorrente, pleiteou, em 09.06.2005, a restituição de
saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 1999, mas teve seu
pleito inicialmente negado sob o fundamento de que o Ato Declaratório n.o
03, de 07.01.2000, autorizaria a compensação de referido saldo negativo
desde 1o de jan./2000. No âmbito do v. acórdão-paradigma, como não
poderia deixar de ser, a 1a Turma desta C. CSRF entendeu-se que o direito à
restituição do saldo negativo de CSLL deveria seguir a regra do artigo 6o,
§1o, II, da Lei 9.430 e, dessa forma, o termo de início de contagem do prazo
para pleitear a restituição seria o primeiro dia subsequente à transmissão
da DIPJ do ano-calendário 1999, i.e., 01.07.2000. Tendo sido a restituição
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
7
pleiteada em 09.06.2005, o v. acórdão confirmou que o contribuinte teria
exercido seu direito pleitear a restituição do saldo negativo de CSLL de 1999
no prazo quinquenal previsto no artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o 9.430, c.c.
artigo 168, I, do CTN.
10. No presente caso, como explicado na Seção I., supra, o v. acórdão
recorrido deu interpretação TOTALMENTE diversa a essa mesma questão e
afastou o termo de início de contagem do prazo para restituição de saldo
negativo previsto no art. 6o, §1o, II, da Lei 9.430 (data da entrega da DIPJ),
fixando como termo inicial do prazo prescricional a data de “ocorrência do
fato gerador”, nos termos da Súmula n.o 91 do E. CARF. Veja-se o cotejo
analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma:
[...]
11. Não há dúvidas, à luz do confrontamento supra, de que ambos os casos
são
MUITÍSSIMO
SEMELHANTES,
mas
receberam
interpretação
completamente diversa em relação ao termo inicial do prazo para se
pleitear a compensação de saldo negativo. Com efeito, enquanto o acórdão
recorrido valeu-se da Súmula n.o 91 do E. CARF, o acórdão paradigma
aplicou a regra do artigo 6o, §2o, II, da Lei 9.430, o que enseja o
conhecimento do presente Recurso Especial e o provimento de suas
Razões.
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-006.552 e 9101-
006.024, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na
matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões
foram divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram
questão sobre qual seria o marco inicial do prazo para se pleitear a
restituição/compensação de saldo negativo.
Para o acórdão recorrido, a contagem do prazo prescricional quinquenal
para o contribuinte pleitear a restituição/compensação do Saldo Negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004 teria se iniciado no dia
31/12/2004 (isto é, no final do referido ano-calendário).
Já os paradigmas sustentam entendimento de que a contagem do prazo
prescricional
quinquenal
para
o
contribuinte
pleitear
a
restituição/compensação de Saldo Negativo de IRPJ somente se inicia após
a entrega da respectiva Declaração de Rendimentos.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
8
Diante das datas que se apresentam, a percepção é no sentido de que na
ótica dos paradigmas não haveria prescrição do crédito discutido nos
presentes autos.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
da contribuinte para a matéria tratada neste primeiro tópico.
2- Inocorrência do curso do prazo prescricional após a transmissão do
PER-DCOMP inicial com a indicação do saldo negativo a ser compensado,
desde que o contribuinte permaneça adotando a sistemática do lucro real.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Acórdão-paradigma n.o 03: acórdão n.o 1301-004.046, proferido
no Processo n.o 10680.903921/2008-33, j. em 14.08.2019, pela C.
1a Turma Ordinária da 3a Câmara deste E. CARF, abaixo
ementado:
“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 34, §10, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 900/2008. A Declaração de
Compensação pode ser interpretada como instrumento
equivalente ao Pedido de Restituição para fins da contagem
do prazo de 5 (cinco) anos previsto pelo artigo 34, §10 da IN
n.o 900/2008. Para tanto, é imprescindível que o
contribuinte tenha informado ainda na sua Declaração de
Compensação inaugural o valor do crédito tributário, o qual
pretendia utilizar”.
12. Trata-se de v. acórdão-paradigma em que a declaração de
compensação originária foi transmitida em 14.11.2003, para
aproveitamento de créditos de saldo negativo do ano-calendário
2001. Em 24.09.2006, foi transmitido PER-DCOMP retificador (em
relação àquela primeira declaração apresentada em 2003), fazendo
constar o crédito de saldo negativo no valor R$321.145,45. Na
sequência,
em
19.09.2008,
foi
transmitido
PER-DCOMP
subsequente, no qual constou o mesmo crédito de saldo negativo
indicado no PER-DCOMP-retificador, mas esse último não foi
homologado por que supostamente teria se esgotado o prazo
quinquenal do artigo 168, I, do CTN. Neste acórdão-paradigma, ao
contrário do quanto decidido no v. acórdão recorrido, entenderam
os Ilustres Julgadores pela tempestividade dos PER-DCOMP
subsequentes que aproveitaram créditos referentes ao ano-
calendário de 2001 durante 2008, sob o argumento de que a
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
9
transmissão do PER-DCOMP inicial interromperia o prazo de
aproveitamento dos créditos de saldo negativo, podendo novos
PER-DCOMP complementares serem transmitidos após o prazo de 5
(cinco) anos, desde que mantida a opção do contribuinte pelo lucro
real. Confira-se:
[...]
13. Ante a nítida disparidade entre os entendimentos manifestados no
acórdão recorrido e no acórdão-paradigma em relação à interrupção do
prazo decadencial para a compensação de tributos após o reconhecimento
do indébito via transmissão do PER-DCOMP inicial (seja para restituição,
seja para declaração de compensação), de rigor a admissibilidade do
presente Recurso Especial.
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1301-004.046, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essa decisão também serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram situação
em que o contribuinte havia transmitido PER/DCOMPs em sequência, tendo o
primeiro deles sido enviado dentro do prazo legal permitido para repetição de
indébito.
No caso destes autos, a Delegacia de origem reconheceu a existência do crédito
(saldo negativo de IRPJ), mas homologou apenas o primeiro dos PER/DCOMP,
porque os outros foram transmitidos fora do prazo previsto no art. 168 do Código
Tributário Nacional – CTN.
O Despacho Decisório da Delegacia de origem, referendado pelas decisões
administrativas de primeira e segunda instâncias, traz o seguinte conteúdo:
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo,
houve transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os
quais, na data de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo
negativo em função do decurso do prazo legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2004
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto pelo decurso do prazo
legal na data de transmissão
N° PER/DCOMP Data-transmissão
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
10
12362.13960.290110.1.3.02-1246 29/01/2010
25815.66431.260210.1.3.02-3024 26/02/2010
25140.56541.300310.1.3.02-0849 30/03/2010
O paradigma, por outro lado, diante de situação muito semelhante, entendeu que
o primeiro PER/DCOMP, apresentado dentro do prazo legal, tinha o condão de
interromper a prescrição da parcela do crédito que seria posteriormente utilizada
em outro PER/DCOMP, enviado após o prazo do art. 168 do CTN.
O paradigma entendeu que “a Declaração de Compensação pode ser interpretada
como instrumento equivalente ao Pedido de Restituição para fins da contagem do
prazo de 5 (cinco) anos ...”; e que “o fato de o contribuinte ter apresentado uma
Declaração de Compensação inaugural e não um Pedido de Restituição não trouxe
qualquer prejuízo ao Fisco....”.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste segundo tópico.
Submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
[...]
A recorrente requer ao final do seu recurso, verbis:
[...]
53. Ex positis, diante das razões supra, requer-se o integral provimento do
presente Recurso Voluntário, para o fim de se reformar o v. acórdão n.o 09-
57.141, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora, MG, reconhecendo-se integralmente o direito à
compensação
dos
débitos
indicados
no
PER-DCOMP
n.os
12362.13960.290110.1.3.02-1246,
25815.66431.260210.1.3.02-3024,
25140.56541.300310.1.3.02-0849, com parcela do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2004, no valor histórico de R$243.668,94, porquanto
referidos PER-DCOMP foram transmitidos dentro do prazo legal, antes do
decurso de qualquer tipo de prazo prescricional, com a consequente
homologação integral das compensações ali declaradas.
[...]
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
11
Encaminhados ao autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 07/08/2024
(fl. 387) foram apresentadas as contrarrazões (fls. 388/400), nas quais se alega, preliminarmente
que o recurso especial não deve ser conhecido pois a contribuinte não se desincumbiu, com êxito,
do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos
sobre a mesma matéria, nem a semelhança dos casos confrontados. Sustenta que o
“entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na análise de fatos
e elementos de provas constantes dos autos” e que “não há uma efetiva divergência de teses
jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso e peculiar”.
Afirma a PFN, verbis:
O Acórdão n. 9101-006.024, por exemplo, trata de fatos ocorridos antes da data
da entrada em vigor da Lei no 10.637/02, circunstância fática que é relevante para
a tese da decisão recorrida.
Quanto ao acórdão n.o 1301-004.046, fica claro, pela própria descrição feita pelo
Recorrente que não há semelhança fática com o caso dos presentes autos.

No mérito a Fazenda Nacional sustenta, em síntese, que o recurso, caso conhecido,
deve ser improvido pelas próprias razões contidas no acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Conhecimento
A PFN questiona o conhecimento do recurso em suas contrarrazões.
Inicialmente alega que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de
modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria,
nem a semelhança dos casos confrontados.
Entendo que lhe assiste razão em parte.
Com relação a primeira matéria, a simples leitura dos trechos do recurso,
transcritos no despacho de admissibilidade, deixa clara a demonstração da divergência em face
dos paradigmas arrolados.
Quanto a objeção ao primeiro paradigma arrolado (Acórdão no 9101-006.024), que
trataria de fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei no 10.637/02 e que seria uma
circunstância fática que é relevante para a tese do recorrido, a PFN não aponta em que aspecto tal
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
12
lei impactaria na análise da divergência, posto que a mesma é centrada no art. 6o, § 1o da Lei no
9.430/1996, cuja redação só veio a ser alterada pela Lei no 12.844/20131.
A citação à Lei no 10.637/02 feita no acórdão recorrido trata de responder outra
alegação da contribuinte de que “o saldo negativo não se sujeitaria a prazos prescricionais, nem à
apresentação de compensação” e não da matéria objeto da divergência. Confira-se:
[...]
17. A Primeira linha de argumentação da Recorrente foi de que há inocorrência do
decurso do prazo prescricional para compensação de saldo negativo, enquanto o
contribuinte for optante pela sistemática do lucro real, com base no art. 6o da Lei
9.430/96. O saldo poderia ser compensado em períodos subsequentes, não sendo
fixado prazo para seu uso. Assim, o saldo negativo não se sujeitaria a prazos
prescricionais, nem à apresentação de compensação.
18. Inicialmente é para se fazer constar que a partir de 01/10/2002, a
compensação de saldo negativo deve ser feita por meio de apresentação de
DCOMP. Tal afirmação se fundamenta no art. 74 da Lei 9.430/96 e na Súmula
CARF n° 145, cuja redação é a seguinte: A partir da 01/10/2002, a compensação
de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma
espécie, deve ser promovida mediante apresentação de Declaração de
Compensação - DCOMP. Assim, a afirmação que o saldo negativo não se sujeita à
DCOMP não se sustenta.
19. Quanto aos prazos prescricionais, o desfecho é o mesmo. O art. 168 do CTN,
cumprindo o definido pelo art. 146, III, “b” da Constituição, trata do prazo
prescricional para se pleitear a restituição. Desde já, entende-se que o dispositivo
não se aplica exclusivamente à modalidade de restituição, mas também extensivo
à compensação, inclusive, por estar inserido na seção que trata do pagamento
indevido. Desta feita, é cabível o prazo prescricional ao saldo negativo. Por
conseguinte, caso o saldo negativo não tenha sido utilizado no prazo de cinco
anos, haverá prescrição sobre o direito de pleitear seu uso. O fato do art. 6° da Lei
9.430/96 não dispor sobre prazo no qual deva ser empregado o crédito não
significa que anule a previsão do CTN, como visto, lei de caráter completar.
20. A Requerente indicou também jurisprudência do CARF que justificaria seu
posicionamento, além de afirmar que a alteração legislativa em 2002 (Lei no
10.637/02) disporia apenas sobre compensação entre tributos da mesma espécie.

1 Art. 20. Os arts. 6o , 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 6o ..........................................................................
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente,
observado o disposto no § 2o ; ou
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74.
....................................................................................” (NR)
[...]
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
13
21. A Lei no 10.637/02, que alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, não previu nenhuma
hipótese em que haveria compensação apenas entre tributos da mesma espécie,
pelo contrário, deixou claro que a compensação poderia ser feita entre quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
22. Quanto às decisões administrativas indicadas pela Recorrente para
fundamentar suas alegações, todas elas tiveram como objeto pedidos de
compensação ou restituição antes da alteração promovida pela Lei no 10.637/02,
portanto, não podem ser aplicadas para atos que foram realizados
posteriormente à vigência de Lei que estabeleceu novo procedimento para
realizar a modalidade de extinção.
[...]
Não procede, portanto, a objeção da Fazenda Nacional ao referido paradigma da
primeira divergência.
Com relação à segunda matéria, a PFN alega dessemelhança fática do paradigma no
1301-004.046 com o caso dos autos, mas não indica precisamente qual seria a dessemelhança,
limitando-se a fazer alguns grifos nas citações do recurso da contribuinte e do acórdão paradigma,
sem detalhar no que eles diferem do contexto fático trazido na decisão recorrida, verbis:
Quanto ao acórdão n.o 1301-004.046, fica claro, pela própria descrição feita pelo
Recorrente que não há semelhança fática com o caso dos presentes autos. Veja-
se:
“12. Trata-se de v. acórdão-paradigma em que a declaração de
compensação
originária
foi
transmitida
em
14.11.2003,
para
aproveitamento de créditos de saldo negativo do ano-calendário 2001. Em
24.09.2006, foi transmitido PER-DCOMP retificador (em relação àquela
primeira declaração apresentada em 2003), fazendo constar o crédito de
saldo negativo no valor R$321.145,45. Na sequência, em 19.09.2008, foi
transmitido PER-DCOMP subsequente, no qual constou o mesmo crédito de
saldo negativo indicado no PER-DCOMP-retificador, mas esse último não foi
homologado por que supostamente teria se esgotado o prazo quinquenal do
artigo 168, I, do CTN. Neste acórdão-paradigma, ao contrário do quanto
decidido no v. acórdão recorrido, entenderam os Ilustres Julgadores pela
tempestividade dos PER-DCOMP subsequentes que aproveitaram créditos
referentes ao ano-calendário de 2001 durante 2008, sob o argumento de
que a transmissão do PER-DCOMP inicial interromperia o prazo de
aproveitamento dos créditos de saldo negativo, podendo novos PER-DCOMP
complementares serem transmitidos após o prazo de 5 (cinco) anos, desde
que mantida a opção do contribuinte pelo lucro real.”
Cabe destacar também outros trechos da decisão indicada como parâmetro pelo
Recorrente, verbis:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
14
“Em que pese a natureza de “Declaração de Compensação” de todos os
documentos apresentados pelo contribuinte, mister ressaltar que o crédito
tributário no montante de R$ 321.145,45 já havia sido informado ao Fisco
desde 24/09/2006, com a transmissão da PER/DCOMP retificadora no
02037.34663.240906.1.7.029706, a qual fazia referência à PER/DCOMP no
37146.10839.141103.1.3.021440.
(...)
A própria Unidade de Origem reconheceu a disponibilidade do crédito
tributário informado pelo contribuinte, impedindo a sua utilização integral
pois na sua visão uma parte teria sido utilizada fora do prazo legal, em
razão do simples fato de o contribuinte ter apresentado inicialmente uma
Declaração de Compensação e não um pedido de restituição.”
Ainda que o Recorrente pretenda se aproveitar da tese jurídica adotada no
acórdão indicado como paradigma, para se ter como comprovada a divergência
jurisprudencial, é necessário primeiramente a similitude fática, o que
notoriamente não é o caso.
[...]
A d. PFN parece sugerir que no caso do paradigma o crédito total de saldo negativo
teria sido informado na Dcomp retificadora, situação que não se verificaria no caso do recorrido.
Com efeito, examinando o acórdão recorrido na sua íntegra não é possível sequer
identificar que o colegiado a quo tenha tratado de tal discussão, não ventilada no recurso
voluntário pela contribuinte como argumento de defesa. Os embargos declaratórios opostos
tampouco tangenciaram a questão.
Destarte, não houve o devido prequestionamento da matéria nos termos do art.
118, § 5o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/20232, não podendo
ter seguimento o recurso especial nesta parte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso apenas
quanto à primeira matéria.
Mérito
No mérito, a recorrente defende a aplicação ao presente caso da interpretação
dada pelos acórdão paradigmas arrolados no sentido de que a contagem do prazo para pleitear a
restituição/compensação de saldo negativo do IRPJ/CSLL, na vigência da redação original do art. 6o
§ 1o da Lei no 9.430/1996 somente se inicia após a entrega da declaração de rendimentos.

2 Art. 118.

[...]

§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo a
demonstração, com precisa indicação na peça recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou
ainda no despacho que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
15
O presente processo trata de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) em que a
contribuinte utilizou crédito a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2004, no valor de R$ 1.459.193,94, para compensar débitos de
sua responsabilidade.
A Delegacia de origem reconheceu a existência do saldo negativo, mas homologou
apenas em parte as compensações, porque entendeu que alguns PER/DCOMP foram transmitidos
fora do prazo previsto para repetição/compensação de indébito.
A DRJ e o colegiado a quo entenderam que o prazo para restituição deve observar
unicamente o disposto no art. 168 do CTN, contando-se o referido prazo da data de ocorrência do
fato gerador, ou seja 31 de dezembro de 2004.
Não obstante, o entendimento reiterado desta turma tem sido no sentido de que o
prazo de cinco anos de que o contribuinte dispunha para pleitear restituição ou compensação de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, na vigência da redação original do art. 6o da Lei no 9.430/1996,
tinha como marco inicial a data da entrega de sua declaração de rendimentos, conforme
interpretação trazida nos paradigmas e defendida pela recorrente.
É bem verdade que a maioria dos casos analisados tratavam apenas de pedidos de
restituição e não de compensação, embora os precedentes dessa turma fizessem referência
também a hipótese de compensação, conforme se extrai de suas ementas, verbis:
Acórdão no 9101-006.024, de 10/03/2022
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
(Por unanimidade de votos. Relator Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto)

Acórdão no 9101-006.549, de 06/04/2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
16
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
(Por unanimidade de votos. Relatora Cons. Lívia De Carli Germano)

Acórdão no 9101-006.551, de 06/04/2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INÍCIO DA CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6o / RIR/99 art. 858 § 1o inciso II).
(Por unanimidade de voto. Relator Cons. Alexandre Evaristo Pinto)

Acórdão no 9101-006.552, de 06/04/2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INÍCIO DA CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6o / RIR/99 art. 858 § 1o inciso II).
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
17
(Por unanimidade de voto. Relator Cons. Alexandre Evaristo Pinto)

Acórdão no 9101-006.725, de 14/09/2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
(Por unanimidade de votos. Relator Cons. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes)
Acórdão no 9101-007.094, de 07/08/2024
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
(Por unanimidade de votos. Relator Cons. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes)
Em que pesem as decisões citadas terem sido unânimes, por se tratarem na maioria
dos casos (exceto o Acórdão no 9101-006.552) apenas de restituição, a d. Conselheira Edeli Pereira
Bessa apontou em declaração de voto feita no Acórdão no 9101-006.024, que a definição do prazo
prescricional poderia ser distinta no caso de pedidos de compensação uma vez que a lei estipula
para estes casos o mês de abril do ano subsequente como o termo inicial a possibilitar a
compensação. Importa transcrever suas lúcidas observações, verbis:
[...]
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
18
No mérito, esta Conselheira concorda com a maior extensão do prazo
prescricional quando se tem em conta, especificamente, o saldo negativo apurado
no ano-calendário 1999, e desde que objeto de pedido de restituição, acerca do
qual a Lei no 9.430/96, em seu art. 6o, inciso II, facultava o requerimento após a
entrega da declaração de rendimentos. Isto porque distinta seria a definição do
prazo prescricional para compensação deste indébito, para a qual o termo inicial
foi estipulado, em lei, como o mês de abril do ano subsequente ao da apuração
em 31 de dezembro.
O Colegiado a quo compreendeu que, no caso dos autos, a actio nata, vale dizer,
a possibilidade de pleitear a restituição, foi transferida para o mês de janeiro do
ano calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000. Mas isto em face
do disposto no Ato Declaratório no 03, de 07 de janeiro de 2000, publicado no
Diário Oficial da União em 11/01/2000, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no
art. 73 da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos
negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos
ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o
lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração
até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Note-se que o referido ato não delimita seu período de aplicação. Sua ementa
enuncia, apenas, que dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo
do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real
apurado anualmente. É certo que, como ato de natureza declaratória, sua
aplicação poderia ter efeitos retroativos. Contudo, na medida em que o ato foi
publicado em 11/01/2000, é razoável a dúvida manifestada pela Contribuinte no
sentido de que sua aplicação se referiria aos saldos negativos a partir dali
apurados, ou seja, a partir do ano-calendário 2000, e não em relação ao ano-
calendário 1999, vez que o ato estaria estipulando como termo inicial do prazo
prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua publicação em 11/01/2000.
Não se ignora que a concessão veiculada no Ato Declaratório SRF no 03/2000 vem
na esteira da substituição da Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – DIRPJ pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, conforme Instrução Normativa SRF no 127/98, em razão da
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
19
qual foi retirado seu efeito constitutivo, deixando de existir o vínculo do ajuste
anual com aquela declaração. A Súmula CARF no 92, inclusive, reconhece que a
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado, muito
embora ainda subsista discussão em outras esferas quanto à sua aplicabilidade à
primeira DIPJ, exigida no ano-calendário 1998, dada a dúvida acerca de sua
eficácia como confissão de dívida, especialmente em face dos termos de seu
recibo de entrega.
De toda a sorte, o cenário legislativo anterior condicionava a restituição do saldo
negativo determinado na apuração anual à entrega da declaração de
rendimentos, em regra prevista para abril do ano subsequente. Esta também a
razão de a compensação ser permitida a partir do mês de abril do ano
subsequente. E, com a criação da DIPJ, nos primeiros anos os prazos de entrega
foram significativamente alterados, acabando por impossibilitar sua entrega por
vários meses depois de abril.
O Ato Declaratório SRF no 03/2000, assim, possivelmente foi influenciado pelo
prejuízo cogitado em face do adiamento dos prazos de entrega das primeiras DIPJ,
retardando pedidos de restituição do indébito vislumbrado pelos sujeitos passivos
desde o encerramento do ano-calendário, em 31 de dezembro. Este o contexto
em que se permitiu que tais pedidos fossem formulados antes da entrega da DIPJ
correspondente.
Coerentemente, assim estava expresso no art. 5o da Instrução Normativa SRF no
460/2004, vigente à época da apresentação do Pedido de Restituição:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração
Sob a ótica exclusivamente da apuração do sujeito passivo e dos fatos
modificativos que afetam esta apuração, é certo que, encerrado o período de
apuração, as antecipações se convertem em pagamento e, quando superiores ao
tributo o incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito passível de
restituição ou compensação. Neste momento, portanto, já poderia ser deflagrado
o prazo para o sujeito passivo agir, nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
Contudo, a opção do legislador foi condicionar o pedido de restituição à entrega
da declaração – e, veja-se, não à data limite de sua entrega. Assim, no presente
caso, encerrado o ano-calendário 1999, a expectativa da Contribuinte era de que
somente poderia pleitear a restituição quando entregasse a DIPJ. Alguns dias
depois daquele encerramento, foi editado o Ato Declaratório SRF no 03/2000,
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
20
facultando o pedido de restituição a partir de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração, sem especificar se tal
se daria, também, em relação ao período de apuração de 1999, já encerrado. A
Contribuinte, neste contexto, se mantém inerte até 09/06/2005, quando
apresenta o pedido de restituição aqui sob análise, eventualmente sob a premissa
de que o Ato Declaratório SRF no 03/2000 não lhe era aplicável, ou até mesmo
acreditando já ter transcorrido 5 (cinco) anos da apuração de seu indébito, mas
buscando a extensão de mais 5 (cinco) anos que acabou sendo reconhecida,
apenas, aos pedidos de restituição protocolados até 08/06/2005.
Apesar desta última cogitação, não se pode negar que há um cenário de
incertezas acerca da aplicabilidade do ato administrativo, e é por esta razão que
se concorda com o I. Relator em fazer prevalecer, especificamente para o ano-
calendário 1999, e diante de um pedido de restituição, o que dispunha a Lei no
9.430/96, em seu art. 6o, inciso II: possibilidade de requerer a restituição do saldo
negativo após a entrega da declaração de rendimentos. Este o marco inicial da
contagem do prazo prescricional, portanto, para o presente caso.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões de
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte.
De fato, a redação original do art. 6o, § 1o da Lei no 9.430/1996 dispunha de prazos
distintos para permitir a restituição ou compensação do saldo negativo apurado, verbis:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
[...]
Em uma primeira leitura, atendo-me à literalidade do dispositivo acima transcrito,
entendi que o legislador fixou dois prazos distintos para a compensação ou restituição do saldo
negativo, sendo cada um aplicável conforme o caso.
Para os pedidos de restituição, o prazo para requerer seria iniciado a partir da
entrega da declaração de rendimentos. A compensação, todavia, seria possível a partir do mês de
abril do ano subsequente.
Não obstante, este colegiado proferiu decisões recentes em que se aprofundou no
tema relativo à hipótese de compensação, que supostamente teria como prazo o mês de abril do
ano subsequente, tendo concluído que tal regra específica fora editada no contexto da
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
21
compensação escritural entre tributos da mesma espécie, nos termos do art. 66 da Lei no
8.383/1991.
Com o advento da exigência de apresentação de Declaração de Compensação para
quaisquer espécie de compensações (mediante as alterações introduzidas pela MP. 66/2002 no
art. 74 da Lei no9.430/1996) tal regra perde sentido, na medida que a Declaração de Compensação
passou a se constituir a um só tempo como pedido de restituição e de compensação (Per/Dcomp),
de sorte que o exercício desse direito sob a égide da redação original do art. 6o da Lei no
9.430/1996 estava condicionado à estrega da declaração de rendimentos pela contribuinte.
Tal entendimento está sintetizado na ementa dos Acórdãos no 9101-007.312, de 1
de abril de 2024 e 9101-007.351, de 23 de julho de 2025, verbis:
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
(Acórdão no 9101-007.312, conselheira relatora Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic)
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
COMPENSAÇÃO. A Lei no 9.430/96 previa, originalmente, que o saldo negativo de
IRPJ constatado ao final do período de apuração anual poderia ser compensado a
partir do mês de abril do ano subsequente, quando escoado o prazo para
recolhimento dos tributos devidos no ajuste. Contudo, como deixou de ser
possível a compensação escritural entre tributos de mesma espécie a partir de
01/10/2002, a regra prescricional para compensação do saldo negativo passou a
ser aquela fixada para o pedido de restituição, iniciando-se a contagem após a
entrega da declaração de rendimentos.
(Acórdão 9101-007.351, conselheira relatora Edeli Pereira Bessa)
No Acórdão no 9101-007.312, a d. conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic em seu brilhante voto, após examinar a jurisprudência desta turma, conclui,
verbis:
[...]
Todos esses acórdãos têm por base o inciso II do §1o do art. 6o da Lei no
9.430/1996, com a redação vigente até o advento da Lei no 12.844/2003:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
22
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
(...)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Veja-se que o dispositivo contempla duas normas:

 Primeira norma: possibilidade de compensação do saldo negativo de IRPJ com
o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente; e
 Segunda norma: possibilidade de restituição do saldo negativo de IRPJ após a
entrega da declaração de rendimentos.
A primeira norma se refere à compensação escritural de saldo negativo de IRPJ
com o próprio IRPJ, isto é, da compensação de tributos de mesma espécie, que,
nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/1991, regulamentada pela Instrução
Normativa no 21/1997, independia de requerimento à Receita Federal – hipótese
que, notadamente, não se aplica ao presente caso.
No que se refere à segunda norma, embora não haja referência expressa,
entendo que sua aplicação alcança também as declarações de compensação.
É comum, nos acórdãos que versam sobre o termo inicial do referido prazo
decadencial, que o direito de compensar e de restituir sejam tratados de forma
conjunta. E isso, a meu ver, faz sentido na medida em que o caput do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 43 determina que o sujeito passivo pode compensar créditos
passíveis de restituição ou ressarcimento.
Ademais, a declaração de compensação veicula uma restituição até o limite dos
débitos compensados, o que reforça a aplicação da segunda norma contida no
inciso II do §1o do art. 6o da Lei no 9.430/1996 também às declarações de
compensação.
Por fim, a lógica que informa o direito do contribuinte de restituir ou compensar
o crédito de saldo negativo de IRPJ a partir da data da entrega da declaração de
rendimentos é a mesma: é na referida declaração que o contribuinte calcula o
tributo devido, desconta o que foi retido e apura o saldo, a pagar, a restituir ou
compensar.

3 4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
23
Esse racional está expresso no Ato Declaratório no 006, de 09 de maio de 2018, o
Ministro de Estado da Fazenda aprovou o Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, que dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional
de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já interpostos “nas ações judiciais
que fixam o entendimento de que, ressalvados os casos de IR incidente sobre
rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os
rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do indébito
tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do
pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a
declaração de forma extemporânea, do última dia para entrega tempestiva."
Confira-se:
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de
ajuste anula do IRRF ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não
da retenção na fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a
legislação tributária ainda faculta ao contribuinte a entrega da declaração
de ajuste, somente nesse momento é que se calcula o tributo devido,
desconta-se o que foi retido e apurase o saldo, a pagar ou a restituir. Desse
modo, antes da declaração de ajuste, o contribuinte não tem ação para
pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não indébito e,
consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da
declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.
Diante disso, não obstante o inciso II do §1o do art. 6o da Lei no 9.430/1996, com a
redação vigente até o advento da Lei no 12.844/2003, trate da possibilidade de
restituição do saldo negativo de IRPJ após a entrega da declaração de
rendimentos, entendo que a entrega da declaração de rendimentos é o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial tanto para se pleitear a restituição,
como a compensação do saldo negativo de IRPJ.
[...]
A d. conselheira Edeli Pereira Bessa, com sua habitual maestria aponta essa
evolução no entendimento do tema pelo colegiado ao proferir o voto no Acórdão no 9101-
007.351, verbis:
[...]
Sob esta compreensão literal do que dispõe o art. 6o, §1o, inciso II da Lei no
9.430/96, caberia reformar o acórdão recorrido, porque somente a restituição
teria o termo inicial de seu requerimento postergado para após a entrega da
declaração de rendimentos. A compensação do saldo negativo seria permitida a
partir do mês de abril do ano subsequente.
Contudo, em debates mais recentes havidos neste Colegiado, observou-se que o
prazo diferenciado estabelecido para “compensação”, nos termos do art. 6o, §1o,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
24
inciso II da Lei no 9.430/96, deveria ser interpretado no contexto de sua edição. A
compreensão de que a compensação é possível assim que encerrado o prazo de
recolhimento dos tributos devidos na apuração anual impõe concluir que a
“compensação” citada no dispositivo legal era aquela passível de ser efetivada
pelo sujeito passivo, sem a necessidade de pedido, em sua própria escrituração e
com efeitos extintivos do crédito tributário. Tal possibilidade estava assim
prevista na Lei no 8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
A Instrução Normativa SRF no 21/97, com as alterações da Instrução Normativa
SRF no 73/97, exigiu a apresentação de pedido para algumas compensações entre
tributos de mesma espécie, como nos casos de compensação de crédito de um
contribuinte com débito de outro, de compensação para liquidação de débitos
lançados de ofício ou cujo vencimento fosse anterior ao crédito, e de
compensação de crédito decorrente de decisão judicial. Mas não sendo o caso
destas exceções, a compensação de débito e crédito de mesma espécie era
promovida na escrituração do sujeito passivo, bastando que ele antes apurasse
indébito.
Com a alteração do art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002, todas as compensações passaram a exigir
apresentação de declaração de compensação. Esta 1a Turma, inclusive,
consolidou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 145
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
25
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida
mediante apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.
Acórdãos Precedentes: 1201-000.705, 1201-001.435, 1301-002.832, 1301-
003.020, 1401-00.1450, 1401- 002.044 e 1402-002.817.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
Assim, apesar de a compensação formalizada mediante DCOMP manter os efeitos
extintivos da compensação permitida pelo art. 66 da Lei no 8.383/91, para fins de
definição do termo inicial do prazo prescricional na hipótese do art. 6o, §1o, inciso
II da Lei no 9.430/96 deve-se ter em conta que a conduta do sujeito passivo
passou a estar mais próxima dos contornos formais do pedido de restituição, do
que da compensação escritural antes permitida.
[...]
Nos julgamentos cujos votos foram acima transcritos este conselheiro acompanhou
os votos das relatoras pelas conclusões visando a melhor refletir sobre o tema.
No exame desse caso concreto entendo que a solução apontada pelas d.
conselheiras é a que, de fato, melhor se compatibiliza com o texto legal dada a evolução na
própria legislação relativa às compensações.
Assim, adoto tais fundamentos como razão de decidir neste voto.
Neste caso, a contribuinte apurou saldo negativo no ano-calendário 2004 e as
declarações de compensação que não foram homologadas foram apresentadas nas seguintes
datas:
N° PER/DCOMP

Data-transmissão
12362.13960.290110.1.3.02-1246
29/01/2010
25815.66431.260210.1.3.02-3024
26/02/2010
25140.56541.300310.1.3.02-0849
30/03/2010
Não encontrei nos autos cópia do recibo de entrega da DIPJ 2005, juntada às fls. 59
e segs, de modo que não seria possível aferir o atendimento ao prazo prescricional pela
contribuinte, nos termos acima examinados.
Não obstante, ainda que se adotasse o critério de interpretação mais restritivo na
interpretação do art. 6o, §a 1o, inc. II da Lei no 9.430/1996, o termo inicial para a apresentação das
declarações de compensação seria o mês de abril de 2005, de modo que a prescrição deve ser
afastada em face de todas as Per/Dcomp’s apresentadas.
Desta feita, considerando o que foi exposto anteriormente, os pedidos de
compensação foram apresentados dentro do prazo prescricional, devendo ser parcialmente
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.409 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.674097/2009-23
26
provido o recurso da contribuinte para afastar o óbice temporal levantado no despacho decisório
e determinar o retorno do processo à unidade de origem para a continuidade da análise das
declarações de compensação.
Pelo exposto, voto no sentido por conhecer parcialmente do recurso para, no
mérito, dar-lhe provimento para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornarem à
unidade de origem para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e
emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 428
DF CARF MF
Original